Tribunal: STF
Processo: ARE 1294492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DETERMINAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DE IMPLEMENTAÇÃO, PELO ESTADO, DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Não debatida previamente, na origem, a matéria constitucional consubstanciada na alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que não cabe, no tópico, o recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo).



    2. É entendimento consolidado no Supremo que o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) não repele a possibilidade de o Judiciário determinar ao Estado a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno desprovido.